Tribunal: TCU
Processo: 023.126/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8652/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.126/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hilton Serpa de Souza (XXX.161.607-XX); Jose Carlos Vellozo (XXX.705.947-XX); Jose Carlos de Sousa (XXX.078.197-XX); Judith Ferreira Lima Cabral (XXX.353.607-XX); Lucimar do Nascimento Braganca (XXX.423.957-XX); Maria Helena Ferreira Reis (XXX.356.207-XX); Newton Barcellos Rocha (XXX.778.497-XX); Regina Maria Rodrigues Meiga Braz (XXX.813.807-XX); Sandra Regina Bonfim Felisberto (XXX.773.957-XX); Solange dos Santos (XXX.180.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.